Tribunal: TJDFT
Processo: 0730461-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FALTAS INJUSTIFICADAS. DESCONTOS. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A remuneração do servidor público consiste em contraprestação pecuniária pela disponibilização de serviços à Administração Pública, sendo composta pelo vencimento e vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
2. O art. 116, X, da Lei 8.112/90 impõe a assiduidade do servidor público, que deve justificar eventual falta ao serviço.
3. Os princípios da indisponibilidade do interesse público e moralidade administrativa obrigam o Administrador a descontar os dias não trabalhados, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor em prejuízo ao erário.
4. Por fim, o art. 44, I, da Lei 8.112/90 afasta a remuneração em caso de faltas injustificadas, sendo possível sua compensação na hipótese de faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior.
5. Em conclusão, os descontos realizados na remuneração do impetrante não padecem de ilegalidade ou abuso de poder que caracterize ato comissivo violador de direito líquido e certo, pois a remuneração pressupõe o desempenho de suas atividades.
6. Segurança denegada. Unânime.